Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713205-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIKAL LUIZ VIEIRA RIOS AGRAVADO: MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Haikal Luiz Vieira Rios em face da r. decisão (ID 25369321) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em seu desfavor por Marivaldo Vieira do Nascimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante, por meio da petição de ID 25608913, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator